Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713943-08.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LEONARDO DE JESUS SILVA FREITAS RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de LEONARDO DE JESUS SILVA FREITAS, apontando como autoridade coatora a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, uma vez que o referido órgão colegiado deu provimento à apelação aviada pelo Ministério Público para condenar o paciente como incurso nas penas do ar. 331 do Código Penal, à pena de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Aduz a impetrante, em síntese, desproporcionalidade na fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, uma vez que o acusado não é reincidente específico. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 269 para consolidar a interpretação sistemática e teleológica na aplicação do regime, conferindo atenção especial ao princípio da individualização da pena. Argumenta que imputar ao sentenciado regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, exclusivamente com suporte em circunstância agravante relativa à reincidência, simboliza, em última análise, dupla sanção pelo mesmo fato: a primeira quando apenada a parte pela prática de ilícito anterior; a segunda quando, incidindo em nova conduta típica, regime prisional mais gravoso lhe é decretado com suporte naquela condenação pretérita. Afirma que o regime aberto é socialmente recomendável em virtude das peculiaridades do caso, pela existência de dois empregos aos quais o paciente se dedica, e que o delito em questão não enseja tamanha repressão estatal a ponto de ser necessária a perda do emprego do paciente. Cita as súmulas 718 e 719 do STF e jurisprudência que entende aplicável ao caso. Pede, então, liminarmente a modificação do regime imposto para o início do cumprimento da pena. É o breve relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não merece seguimento, por manifestamente inadmissível. Com efeito, o Juízo de primeiro grau do Juizado Especial Criminal julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o paciente da imputação contida no art. 331, do Código Penal. A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal deu provimento ao recurso ministerial para condenar o acusado nas penas do no art. 331, do Código Pena, à pena de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime semiaberto, proferindo aresto com súmula de julgamento servindo de acórdão: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ARTIGO 331 DO CP. DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva, absolvendo a parte ré da acusação de prática da conduta delituosa descrita no artigo 331 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. A parte apelante sustenta a demonstração da materialidade e autoria, sendo que o depoimento testemunhal dos policiais militares corrobora os termos da denúncia. Assinala que nem sempre é possível realizar filmagens das abordagens policiais, bem como que também muitas vezes não há outras testemunhas dos fatos ocorridos durante as abordagens, sendo que o único presente no momento era o irmão do acusado que se envolveu no acidente de trânsito que resultou na presença dos policiais no local, sendo que o seu eventual depoimento como informante estaria contaminado face o seu vínculo com o réu. Ressalta que os policiais são agentes públicos, dotados de fé-pública, possuindo valor probante o seu depoimento testemunhal, não se podendo afastar a autoria e materialidade tão somente pela ausência de outras pessoas como testemunha ou face a inexistência de filmagem da situação, como sugerido na sentença recorrida. II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. III. Consta da denúncia que no dia 08 de julho de 2020 às 23h00min, na Área Especial próxima ao centro Espírita André Luís, SRIA I, QE 14, Guará/DF, o denunciado teria, de forma voluntária e consciente, desacatado policiais militares no exercício da função e em razão dela. Ainda, a denúncia descreve que os policiais estavam atendendo a uma ocorrência de acidente de trânsito, ocasião em que o denunciado teria afirmado que eles estavam trabalhando de forma errada e que deveriam estar "prendendo bandido", além de proferir reiteradamente os dizeres: "vagabundos, filhos da puta, vão se foder" (ID 30325279). IV. O policial que conduziu o acusado à delegacia na ocasião dos fatos prestou depoimento em juízo, elucidou que compareceram no local para apurar uma ocorrência de acidente de trânsito, ocasião em que o acusado apareceu no local e afirmou que os policiais deveriam "procurar bandido" e os xingaram de "filho da puta" e "vagabundo", sendo que não aparentava estar embriagado, mas que estava exaltado (ID 30325633). V. Também foi realizada a oitiva do outro policial que estava presente, ocasião em que ressaltou que o irmão do acusado estava envolvido em acidente de trânsito e recusou a se submeter ao teste de alcoolemia, de modo que o acusado e seu irmão ficaram exaltados, principalmente o réu, que começou a proferir palavras de baixo calão, como "filho da puta", "fodidos", e que deveriam estar prendendo bandidos. Ademais, ressaltou que tanto o acusado como o irmão pareciam estar embriagados (ID 30325299). VI. Ainda que não exista divergência quanto a detalhes decorrentes da percepção da ocasião, como a eventual embriaguez do acusado, mostra-se harmônico e coeso entre si o depoimento dos policiais quanto à constatação de que o acusado esteve no local com o ânimo exaltado na ocasião da abordagem policial em acidente de trânsito, afirmando que os policiais deveriam estar prendendo bandidos e proferindo diversos xingamentos, o que também está em consonância com o exposto na ocorrência policial ID 30325272. VII. Portanto, inexistem elementos a suscitar eventual dúvida quanto às ofensas proferidas pelo denunciado em face dos policiais militares, agindo no exercício de suas funções. A ausência de oitiva do informante, irmão do acusado, não é suficiente para afastar a constatação da veracidade dos fatos expostos na denúncia. De todo modo, na ocasião da audiência ID 30325299 05:30 a juíza de origem elucidou para o acusado que ele poderia trazer o seu irmão para oitiva, o que não ocorreu. Ainda, também não prospera a conclusão exposta na sentença acerca da suposta ausência de comprovação dos fatos diante da falta de filmagem da abordagem policial, uma vez que sequer existia obrigatoriedade de filmagem da ação policial vigente na época dos fatos. VIII. Com efeito, a autora e a materialidade delitiva foram suficientemente comprovadas, conforme estampada no Termo Circunstanciado no 299/2020 (ID 30325272), corroborada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, que corrobora a versão de que o réu teria xingado os policiais militares no exercício de sua função pública. O dolo específico do desacato consiste, neste caso, na mera intenção do agente de desonrar a função pública exercida pelo agente policial. IX. Os atos e declarações das vítimas, enquanto agente públicos no exercício da função, são dotados de presunção de veracidade e de legitimidade. Portanto, há validade no depoimento testemunhal dos agentes policiais que presenciaram os fatos e foram responsáveis pela prisão do acusado, principalmente quando quando ausente elementos a afastarem a sua veracidade na fase instrutória. No mesmo sentido: (Acórdão 1349847, 00019286820208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) X. Portanto, deve a sentença ser reformada para condenar o acusado como incurso no artigo 331 do Código Penal. XI. Dosimetria da pena. Na primeira fase, atentando-se ao artigo 59 do Código Penal, constata-se que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; os motivos e circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, não tendo o delito produzido consequências outras; o comportamento da vítima em nada influenciou no resultado; e não há maiores elementos acerca da sua conduta social e personalidade. O réu possui maus antecedentes, eis que ostenta condenação transitada em julgado (incidência no 008 da folha penal - ID 30325277, pág. 5), merecendo neste ponto apenas o registro de que também é reincidente face o registro no 012 do ID 30325277, mas que será sopesado no momento adequado. Configurado os maus antecedentes, a pena base deve ser majorada de 1/8. Assim, nesta fase, a pena resta fixada em 6 meses e 22 dias de detenção XII. Na segunda fase denota-se a presença da agravante do artigo 61, I do Código Penal (reincidência - ID 30325277, págs. 7/8 - incidência no 012 da folha de antecedentes penais). Assim, a pena deve ser aumentada em 1/6, o que totaliza 7 meses e 25 dias de detenção XIII. Na terceira fase, não se constata a presença de causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual a reprimenda deve ser fixada em 7 meses e 25 dias de detenção. XIV. Por fim, fixada a pena inferior a quatro anos, mas sendo o réu reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art. 33, § 2o, alínea "b", c/c § 3o, do Código Penal. XV. Analisando os pressupostos do artigo 44, II e 77, I do Código Penal a parte ré não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito tampouco a suspensão condicional da pena. XVI. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu LEONARDO DE JESUS SILVA FREITAS como incurso no artigo 331 do Código Penal e fixar a reprimenda definitiva em 7 meses e 25 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO. ( Acórdão 1400989, 07039298820208070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no PJe: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou competir ao Tribunal de Justiça a atribuição para apreciar, originariamente, habeas corpus impetrado contra decisão colegiada de Turma Recursal estruturada no âmbito dos Juizados Especiais, sendo que, no âmbito desta Corte, a Turma Criminal é o órgão fracionário com esta competência jurisdicional, na forma do artigo 27, inciso III, segunda parte, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (publicado em maio de 2016). No entanto, na linha do posicionamento adotado pelas Cortes Superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos próprios ordinários, extraordinários ou revisão criminal, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. Na hipótese, pela estreita via do habeas corpus, o impetrante pretende impugnar decisão proferida em última instância pelo microssistema dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), em clara substituição ao recurso extraordinário, taxativamente previsto no artigo 98, inciso I, c/c o artigo 102, inciso III, alínea a, ambos da Constituição Federal. Nesses termos, a Súmula 640, Supremo Tribunal Federal preleciona que “é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Portanto, em caráter substitutivo a recurso próprio, somente seria viável cogitar-se da apreciação do presente writ, nas situações de manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico na esfera deste Tribunal de Justiça ou de Tribunais Superiores, hipóteses em que seria cabível a concessão de habeas corpus de ofício. Não se afigurando qualquer das hipóteses acima, não se pode conhecer do Writ, pois não podem as partes que demandam nos Juizados Especiais usufruírem da Turma Criminal como se fosse uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Com essa orientação, seguem precedentes dos colendos Tribunais Superiores e da Terceira Turma Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. NULIDADES. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. As nulidades suscitadas pela Defesa foram devidamente analisadas e rejeitadas tanto pelo Juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal de Apelação, não se vislumbrando qualquer omissão. A indigitada contrariedade às regras do sistema acusatório não foi objeto de exame nem na decisão ora atacada nem nos acórdãos da Corte de apelação, o que impede sua análise por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instância. O sistema acusatório não pressupõe magistrado como mero espectador estático no processo penal. 3. (...); 4. (...) 5. Não se mostra hábil o habeas corpus para revisão a respeito, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, não verificadas, na hipótese sub judice, em que as penas foram fixadas de modo fundamentado e proporcional pelo magistrado sentenciante. 6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (STF, HC 109713, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2013 PUBLIC 06-03-2013) (grifou-se). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. HOMICÍDIO CONTRA A FILHA. TENTATIVA DE FRAUDE PROCESSUAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. I – (...); II - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem da ordem de ofício. III – (...); IV – (...); V – (...); VI - Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 352.455/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 30/08/2016) (grifou-se). HABEAS CORPUS. INJÚRIA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DECISÃO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CORREÇÃO. 1. Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato da Turma Recursal de Juizado Especial, porém o remédio constitucional não pode ser utilizado para revisar a decisão colegiada, devendo se limitar aos casos de manifesta ilegalidade, não se tratando da situação específica dos autos. 2. Se houve erro material resultante da aplicação da fração concernente à continuidade delitiva, procede-se à sua correção. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida apenas para corrigir erro material. ( Acórdão 1228477, 07275040720198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. I - É da competência deste Tribunal de Justiça julgar habeas corpus impetrados contra acórdãos prolatados pelas Turmas Recursais. No entanto, a ordem apenas pode ser admitida quando a ilegalidade no acórdão for manifesta e flagrante, sob pena de transformar o Tribunal em terceira instância. II - Incabível, em sede de habeas corpus, alterar acórdão de Turma Recursal que manteve condenação do paciente e que na segunda fase da dosimetria da pena, entendeu que a reincidência preponderava sobre a confissão espontânea, pois tal entendimento não é ilegal, e está em conformidade com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. III - Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão n.939482, 20160020093950HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 169/182) (grifou-se). No caso em apreço, o impetrante deseja que a Turma Criminal modifique o regime inicial de cumprimento de pena, fixado nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", c/c § 3o, do Código Penal, o que se revela descabido, já que este órgão não é órgão revisor das decisões das Turmas Recursais. Em face do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, por manifestamente inadmissível. Brasília, 05 de maio de 2022. Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Relator